Tribunal: TJPA
Processo: 0859935-14.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859935-14.2018.8.14.0301

APELANTE: MARROQUIM JUNIOR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA, MARROQUIM ENGENHARIA LTDA

APELADO: EMR PARTICIPACOES E IMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0859935-14.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

MARROQUIM ENGENHARIA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADOS: GERMANO REGUEIRA – OAB/AL 5.309, ANDRÉ OLVEIRA – OAB/AL 6.664, ANDRÉ DE FARIAS COSTA – OAB/AL 8.606 E JOSÉ GIAN VITOR RODRIGUES DOS SANTOS – OAB/AL 11.392

APELADO: E.M.R. PARTICIPAÇÕES E IMÓVEIS LTDA

ADVOGADO:

ANNE SUELLEN OLIVEIRA – OAB/PA 16.274

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Marroquim Engenharia Ltda. – em Recuperação Judicial, contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a resolução de termos de compromisso de compra e venda referentes ao empreendimento "Spazio Lavoro", condenando as rés à devolução dos valores pagos, acrescidos de correção monetária e juros de mora. A sentença rejeitou os pedidos de danos morais e restituição de honorários advocatícios contratuais. O apelante sustenta nulidades processuais por ausência de saneamento, julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a ausência de saneamento e organização do processo, nos moldes do art. 357 do CPC, configura nulidade processual; e
(ii) determinar se o julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 357 do CPC exige a realização de saneamento e organização do processo para delimitar as questões de fato e de direito, definir os meios de prova, estabelecer a distribuição do ônus probatório e permitir às partes o exercício pleno do contraditório. A omissão dessas etapas processuais resulta em nulidade por
error in procedendo
.

4.

O julgamento antecipado da lide, sem prévia comunicação às partes, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, além de contrariar o princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC.

5.

A ausência de oportunidade para as partes especificarem as provas necessárias à instrução processual impossibilita a formação completa do conjunto probatório, comprometendo a segurança jurídica da decisão.

6.

Em razão dessas falhas processuais, a sentença combatida é nula de pleno direito, devendo o processo ser remetido à fase de organização e saneamento, garantindo a higidez procedimental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com a realização da fase de saneamento e organização do processo, conforme o art. 357 do CPC.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de saneamento e organização do processo nos moldes do art. 357 do CPC caracteriza nulidade por error in procedendo.

2.

O julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio e sem estabilização da decisão de saneamento configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 357, 369.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0807187-07.2021.8.14.0040; TJ-PA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040; TJ-PA, Apelação Cível nº 0801326-11.2019.8.14.0040.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0859935-14.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

APELANTE:

MARROQUIM ENGENHARIA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADOS: GERMANO REGUEIRA – OAB/AL 5.309, ANDRÉ OLVEIRA – OAB/AL 6.664, ANDRÉ DE FARIAS COSTA – OAB/AL 8.606 E JOSÉ GIAN VITOR RODRIGUES DOS SANTOS – OAB/AL 11.392

APELADO: E.M.R. PARTICIPAÇÕES E IMÓVEIS LTDA

ADVOGADO:

ANNE SUELLEN OLIVEIRA – OAB/PA 16.274

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARROQUIM ENGENHARIA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

interpôs

Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém– Pará, que

julgou parcialmente procedente o almejo inicial para:

- “
declarar a resolução dos TERMOS DE COMPROMISSO PARA FUTURA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA de Ids 6724604, 6724607, 6724612 e 6724615, os quais possuem como objeto a aquisição das salas 504, 505, 506 e 507 do empreendimento denominado SPAZIO LAVORO, bem como para condenar as rés a restituírem ao requerente, integralmente, os valores pagos por ele em decorrência dos referidos contratos preliminares, devidamente corrigidos desde o desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, a ser apurado em liquidação de sentença. Improcedente pedido de indenização por danos morais. Improcedente pedido de restituição de valores despendidos a título de honorários advocatícios contratuais.”(PJe ID 12403758, páginas 1-8).

Declaratórios interpostos no PJe ID 12403762 ,páginas 1-3.

Contrarrazoes inseridas no PJe ID 12403768, páginas 1-5.

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e rejeitado.( PJe ID 12403770, páginas 1-2).

As razões recursais da Apelação Cível trazem os seguintes argumentos:

- Ação Judicial a sofrer extinção por alegação falsa de formação de grupo econômico;

- Inaptidão da exordial

ante ausência dos pressupostos processuais;

-Sentença que contraria jurisprudência consolidada do STJ quanto à impossibilidade de reconhecimento de grupo econômico sem a existência de fatores indispensáveis;

-Ilegitimidade Passiva
Ad Causam
;

- Ausência de ato ilícito e do nexo de causalidade;

- Danos morais indenizáveis

e prejuízo material não caracterizados;

-Relação de consumo inexistente e

- Fato novo não examinado.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível conforme fundamentos esposados. ( PJe ID 12403773,páginas 1-24)

Contrarrazões apresentadas. ( Pje ID

12403809,páginas 1-7)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0859935-14.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

MARROQUIM ENGENHARIA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADOS: GERMANO REGUEIRA – OAB/AL 5.309, ANDRÉ OLVEIRA – OAB/AL 6.664, ANDRÉ DE FARIAS COSTA – OAB/AL 8.606 E JOSÉ GIAN VITOR RODRIGUES DOS SANTOS – OAB/AL 11.392

APELADO: E.M.R. PARTICIPAÇÕES E IMÓVEIS LTDA

ADVOGADO:

ANNE SUELLEN OLIVEIRA – OAB/PA 16.274

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebido o

Recurso de Apelação Cível porque verificados a presença dos requisitos de admissão extrínsecos e intrínsecos.

Inicio o voto com os seguintes destaques, a saber:

- A questão litigiosa tramita à luz do Procedimento Comum ante a necessidade de haver o exaurimento cognitivo;

- O almejo que debate o suporte fático

exige dilação probatória,

afastando

o julgamento antecipado da lide;

- pedido de confecção dos meios de prova estabelecidos na inicial
[1]

e defesa
[2]

que impede a imediata sentença, que predicada como decisão surpresa e

-ausência da estabilização da decisão que anunciou o julgamento antecipado da questão.

Pois bem.

O texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis a inteira inobservação aos ditames do Procedimento Comum que levam à insegurança jurídica da sentença em si.

Percebo que a demanda cumpriu a fase postulatória inerente ao Procedimento Comum: inicial – defesa – réplica. Entretanto, quando o julgador revela desprezo à fase estrutural da lide por não designar audiência/decidir a organização e saneamento do artigo 357 do Código de Processo Civil ou o fazendo de modo equivocado instala a inequívoca nulidade dado que deixa de:

“ Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

§

1º Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável
.
”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à higienização

da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico – material.

Ora, o espelho legal revela que o saneamento constante no PJe ID 12403732, página 1 é extremamente falho porque retirou o direito dos Litigantes de pedir esclarecimentos e solicitar ajustes

e, por via de consequência, impediu a estabilização correspondente.

Dessarte, não houve saneamento e organização do processo conforme a imposição do art. 357 do CPC.

O dito popular já dizia: “ A pressa é a inimiga da perfeição.”

Nota-se que a precipitação em julgar a questão litigiosa, quando desatenta da qualidade do litígio versado e do rito adotado, acaba por instaurar uma nulidade incorrigível, que somente é afastada quando há a cassação da objurgada.

O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo(artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda porque age como um instrumento de higienização da

lide a propiciar adiante a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

E, quando esses cuidados inocorrem, a sentença pode ser belíssima, mas se afrontar direitos constitucionais – processuais será predicada como nula de pleno direito seja por
error in procedendo
, seja por
error in judicando
.

E é nesse trilhar que a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM ANÚNCIO PRÉVIO
.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S.A., inconformado com a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, c/c conversão de conta corrente e repetição de indébito, cumulada com pedido de indenização por danos morais. O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido do autor, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. O apelante alega cerceamento de defesa por ausência de anúncio de julgamento antecipado, impossibilitando a produção de provas relevantes à sua defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de anúncio de julgamento antecipado da lide e a supressão da fase probatória configuram cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, sem o prévio anúncio ou o encerramento formal da fase de instrução, caracteriza cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme os artigos 355 e 369 do Código de Processo Civil.

O princípio da cooperação impõe que o juiz deve comunicar às partes a intenção de proferir julgamento antecipado, garantindo que estas possam exercer plenamente seu direito de produção de provas.

A ausência de despacho saneador ou de intimação das partes para especificação de provas representa error in procedendo, resultando na nulidade da sentença em razão de cerceamento do direito de defesa da parte recorrente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio, impedindo a produção de provas necessárias, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 355, I; 369.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0807187-07.2021.8.14.0040; TJ-PA, Apelação Cível nº 08013261120198140040; TJ-PA, Apelação Cível nº 00001495720148140125.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800593-50.2020.8.14.0124 –
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024
) Sublinhei.

Outro.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 679 DO CPC. OS EMBARGOS PODERÃO SER CONTESTADOS E APÓS SEGUIRÃO O PROCEDIMENTO COMUM.
ERROR IN PROCEDENDO
CONSTATADO
IN CASU.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801035-74.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024 )
Negritado em seu original
.

Pois bem. Na demanda não há:

- a fase impositiva do artigo 357 do CPC;

-a análise quanto ao requerimento dos meios de prova;

-estabilização da decisão de saneamento

e

-ciência e concordância das partes quanto à vontade do julgador decidir antecipadamente a matéria.

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas vertentes.

Portanto, em Juízo de Prelibação, meu posicionamento é para conhecer o Recurso de Apelação Cível. Em Juízo de Mérito,
casso a sentença combatida

eis que nula de pleno direito por
error in procedendo
, segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve seguir a partir da audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC, com atenção ao momento da estabilização.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Por E.M.R.Participações e Imóveis: “
Requer-se, ainda, que sejam admitidas a produção de todas as provas permitidas em nosso ordenamento, especialmente a documental.
” ( PJe ID

12403634, páginas 21-22).

[2]

Por Marroquim Júnior Construções e Projetos Ltda: “
Requer provar o alegado por todos os meios de prova em Direito admitidos, em especial pelas provas documentais anexas, mas sem exclusão de novas provas documentais, periciais e tudo o mais que se fizer necessário à boa elucidação do feito.
” ( PJe ID 12403691, página 26)

Belém, 17/12/2024